Tribunal: TJDFT
Processo: 0750488-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Por meio da petição de ID 61153008, a parte agravante pede a inclusão em pauta presencial. A teor do artigo 123, parágrafo único, conforme requerido na petição retro, proceda-se à inclusão na pauta presencial. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora